Tribunal: TJBA
Processo: 0034850-19.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0034850-19.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, PAULA RODRIGUES DA SILVA, CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE, RAFAEL SGANZERLA DURAND, VANESSA CRISTINA PASQUALINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s):RAFAEL SGANZERLA DURAND, CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE, VANESSA CRISTINA PASQUALINI, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, PAULA RODRIGUES DA SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PLANOS ECONÔMICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS COLLOR I E II. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO RE 631363. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ (TEMAS 298, 299, 303 E 304). DIREITO À DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PRESERVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou preliminares e negou provimento aos apelos, mantendo na íntegra a sentença que condenou o agravante ao pagamento das diferenças de correção monetária sobre cadernetas de poupança, referentes ao Plano Collor I. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões centrais: (i) se o processo deveria ser suspenso em razão do RE 631363; (ii) se o julgamento monocrático pelo Relator é válido; (iii) se o banco agravante possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; e (iv) se os índices de correção monetária aplicados na sentença encontram-se em conformidade com a jurisprudência vinculante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão nacional dos processos relativos à correção monetária em cadernetas de poupança foi rejeitada no Tema 264 do STF, que enfatizou o caráter facultativo da adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165. Assim, não há fundamento para suspensão do feito. 4. O julgamento monocrático pelo Relator encontra amparo no art. 932, IV, do CPC, e na Súmula nº 568 do STJ, sendo legítimo para casos em que o recurso contraria jurisprudência dominante. O agravo interno garante à parte a possibilidade de apreciação colegiada. 5. A legitimidade passiva do banco agravante está consolidada nos Temas 298 e 299 do STJ, que reconhecem a instituição financeira depositária como responsável pelo pagamento das diferenças de correção monetária de cadernetas de poupança, salvo situações excepcionais. 6. Os índices de correção monetária fixados na sentença, incluindo o percentual de 84,32% para o Plano Collor I, estão em conformidade com os Temas 303 e 304 do STJ, que asseguram o direito adquirido dos poupadores e respeitam a legislação vigente à época dos depósitos. 7. Os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados, observando os critérios legais e o benefício econômico obtido pelos autores, inexistindo fundamento para revisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “O pedido de suspensão do processo com base no RE 631363 é indevido quando o objeto da demanda não envolve valores bloqueados nos Planos Collor I e II.” “É válida a decisão monocrática fundamentada em jurisprudência dominante, conforme art. 932, IV, do CPC, e Súmula nº 568 do STJ, garantindo-se à parte a interposição de agravo interno para análise colegiada.” “A instituição financeira depositária possui legitimidade passiva para responder pela diferença de correção monetária decorrente de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança, conforme os Temas 298 e 299 do STJ.” “O índice de correção de 84,32% para o Plano Collor I está correto, em conformidade com os Temas 303 e 304 do STJ, respeitando o direito adquirido dos poupadores.” “A fixação de honorários advocatícios proporcional ao benefício econômico é adequada e deve ser mantida.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV; CC, art. 186; Lei 7.730/89, arts. 10 e 17, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1107201/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 08.09.2010; STJ, Súmula nº 568; TJBA, Apelação nº 0092785-22.2007.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 21.08.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n.º 0034850-19.2010.8.05.0001, em que figuram como partes, agravantes, BANCO DO BRASIL S/A, como agravado, AURIJALMA RAIMUNDO LONGUINHOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54